Tribunal: TJSP
Processo: 1509903-74.2022.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal – Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.